Tribunal: TJDFT
Processo: 0708174-96.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708174-96.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PENALIDADE ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO. PENA DE MULTA. ELEVAÇÃO SEM JUSTA CAUSA DO PREÇO DE COMBUSTÍVEIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. I. De acordo com o artigo 56 da Lei 8.078/1990, o PROCON/DF tem competência para apurar infração cometida no mercado de consumo e aplicar a penalidade administrativa que se revelar apropriada. II. Não se desveste de legitimidade punição aplicada ao fornecedor que infringe norma de proteção ao consumidor no contexto de processo administrativo pautado pelo contraditório e pela ampla defesa. III. É cabível a aplicação de multa ao fornecedor que, sem justa causa, eleva o preço dos combustíveis muito acima da média praticada no mercado de consumo, nos termos do artigo 39, inciso X, da Lei 8.078/1990. IV. Deve ser mantida multa aplicada em consonância com os parâmetros do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e dos artigos 24 a 28 do Decreto 2.181/1997. V. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 39, inciso X, da Lei 8.078/1990, alegando que deve ser afastada a multa aplicada, ao argumento de que não restou configurada a suposta conduta abusiva com relação ao preço aplicado na venda de combustível; c) artigos 56 e 57, ambos do CDC, asseverando ser desproporcional o critério utilizado para a fixação da multa que lhe foi imposta. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF sob o n. 29.370. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada contrariedade aos artigos 39, inciso X, 56 e 57, todos da Lei 8.078/1990. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos assentou que: “malgrado a Apelante insista que foram esclarecidos os motivos pelos quais houve aumento do preço do combustível entre os dias 18 e 19/09/2019, no processo administrativo restou elucidado o descompasso com o percentual do aumento do preço de compra” (Id 54239380); “é de se ressaltar que a Apelante não foi multada simplesmente porque aumentou o preço do combustível, mas porque não apresentou justificativa plausível para o aumento, com o destaque de que, ‘no período de 09/09/2019 a 19/09/2019’, ‘enquanto o valor unitário da gasolina aumentou em torno de 1% (um por cento) na distribuidora, o percentual repassado ao consumidor foi por volta de 10,8% (dez vírgula oito por cento)’” (Id 54239380); “a pena-base cominada levou em consideração o porte empresarial da Apelante (R$ 10.000,00), a gravidade da infração (fato do produto/serviço – R$ 1.000,00), a obtenção de vantagens indevidas, a ocorrência de dano coletivo e a ausência de mitigação das consequências (20%), nos moldes da Portaria PROCON/DF 3/2011 e do artigo 26 do Decreto 2.181/1997” (Id 54239380); “conclui-se, assim, pela manutenção da multa no valor aplicado, que espelha os paradigmas estipulados nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao mesmo tempo não se afasta do princípio da proporcionalidade” (Id 54239380). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida incompatível com a via eleita, ante o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017